Tribunal: STF
Processo: MS 39596
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ALEGADAMENTE OMISSIVO DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL: DEMORA NA DISTRIBUIÇÃO DO PROJETO DE LEI N. 2.720/2023. ATO SUBMETIDO AO JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA AUTORIDADE COATORA. MATÉRIA INTERNA CORPORIS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.